Tribunal: TJES
Processo: 0014347-76.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014347-76.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUBIENE BRANDINE VENTORIM e outros (4)

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE UMA DAS RÉS. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO SEM SUCUMBÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. PENSÃO MENSAL À COMPANHEIRA DA VÍTIMA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Rubiene Brandine Ventorim, Maria da Penha Meneguel Damaceno e Joaber Silva Damaceno (autores), KR Transportes e Logística Ltda., e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito com vítima fatal. A sentença de primeiro grau fixou: (a) indenização por despesas com funeral, (b) pensão mensal à companheira da vítima, e (c) danos morais no valor de R$ 25.000,00 para cada autor. Os autores pleiteiam a majoração dos danos morais. A seguradora questiona sua responsabilidade, o valor da pensão e a legitimidade para compor o polo passivo. KR Transportes interpôs recurso intempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso interposto por KR Transportes e Logística Ltda.; (ii) analisar o interesse recursal de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros quanto à limitação da cobertura; (iii) avaliar a legitimidade passiva da seguradora para responder solidariamente com a empresa causadora do dano; (iv) confirmar ou reformar o valor da pensão mensal fixada em favor da companheira da vítima; e (v) decidir sobre a majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto por KR Transportes e Logística Ltda. é intempestivo, pois foi protocolado após o prazo legal para interposição, que se encerrou em 07/12/2023.

A seguradora Bradesco Auto/Re não possui interesse recursal quanto à limitação de sua responsabilidade aos valores definidos na apólice, pois a sentença já reconheceu essa limitação, não havendo sucumbência.

A seguradora possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de indenização, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a demanda é ajuizada conjuntamente contra o causador do dano e sua seguradora, assegurando ampla defesa e contraditório.

A pensão mensal concedida à companheira da vítima é devida até o limite de cobertura contratada, considerando que, na hipótese de morte, a indenização por danos materiais abrange o sustento daqueles que dependiam da vítima. O valor da pensão deve ser mantido em 2/3 de 2,4 salários-mínimos, correspondente a 1,6 salários-mínimos, conforme precedentes.

A majoração da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 por autor é adequada diante da gravidade do dano e do caráter compensatório e pedagógico da reparação, especialmente considerando o impacto emocional pela perda do ente familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de KR Transportes e Logística Ltda. não conhecido por intempestividade.

Recurso de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Recurso dos autores parcialmente provido para majorar os danos morais para R$ 50.000,00 para cada autor, a serem pagos pela seguradora até o limite da apólice, sendo o excedente de responsabilidade da empresa segurada.

Tese de julgamento
:

A intempestividade impede o conhecimento do recurso.

A seguradora que integra o polo passivo ao lado do segurado possui legitimidade passiva para responder pela ação de indenização, respeitado o limite de cobertura contratual.

A pensão mensal devida ao dependente da vítima fatal deve corresponder a 2/3 do rendimento presumido da vítima, com termo final na data em que completaria 70 anos, dentro dos limites da cobertura securitária.

O valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade do dano, o caráter pedagógico e compensatório, sendo razoável a majoração para R$ 50.000,00 por autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.009; CC, arts. 927 e 948; STJ, Súmula 529.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1609677/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31/08/2020; STJ, AgInt no REsp 1809185/ES, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 784824/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 17/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, não conhecer o recurso do recurso de kr transportes e logística ltda., conhecer parcialmente do recurso de bradesco auto/re companhia de seguros e na parte conhecida, negar-lhe provimento, conhecer do recurso de rubiene brandine ventorim, maria da penha meneguel damaceno e joaber silva damasceno e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

1- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE KR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

Inicialmente, destaca-se que foi suscitada a preliminar de intempestividade do recurso interposto pela empresa KR Transportes e Logística Ltda.

Examinando os autos, observa-se que a sentença foi proferida em 14/09/2023 (ID n. 7722664), sendo expedida a intimação eletrônica em 05/11/2023 (ID n. 7722665), com registro de ciência automática (10 dias) em 16/11/2023.

Assim, o termo inicial (
dies a quo
) para apresentação do recurso seria 17/11/2023, e
o termo final (
dies ad quem
) corresponderia ao dia 07/12/2023.

Todavia, a Recorrente, KR Transportes e Logística Ltda.,
apresentou o recurso apenas em 16/12/2023
, após o decurso do prazo legal, estando, portanto, intempestivo.

Destaca-se, ainda, que não é possível admitir o recebimento do recurso como apelo adesivo, pois o princípio da fungibilidade não permite a superação da intempestividade para converter o recurso principal (apelação interposta fora do prazo) em recurso adesivo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DE APELAÇÃO. RECEBIMENTO COMO RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1.
Conforme entendimento firmado neste Tribunal, na hipótese de interposição de recurso nominado pela parte como apelação, com fundamento no art. 1.009 do CPC, não há falar em afastamento de intempestividade para fins de recebimento de recurso principal como adesivo. Da mesma forma, não se revela possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.
2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.609.677/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

Dito isso, acolho a preliminar de intempestividade e não conheço do recurso de KR Transportes e Logística Ltda.

2-
PRELIMINAR

EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

A seguradora Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, sustenta, inicialmente, que sua responsabilidade deve ser limitada estritamente aos valores definidos na apólice.

N
o
entanto, no
caso em apreço,
a
r.
sentença
de primeiro grau, ao condenar a seguradora, consignou
que a cobertura contratual limita a obrigação da seguradora ao teto estabelecido, não sendo admissível impor-lhe valores que extrapolem o contratado.

Assim, verifica-se que a seguradora carece de interesse recursal quanto a este ponto, pois busca a reforma da sentença em matéria sobre a qual não foi sucumbente, sem possibilidade de alcançar situação mais vantajosa. Observa-se, nesse caso, que o binômio necessidade-utilidade não ficou demonstrado.

Segundo José Carlos Barbosa Moreira
1
,
“
(...)

A
noção de interesse, no processo, repousa sempre, ao nosso ver, no binômio utilidade + necessidade: utilidade da providência judicial pleiteada, necessidade da via que se escolhe para obter essa providência. O interesse em recorrer, assim, resulta da conjugação de dois fatores: de um lado, é preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem.”

O entendimento é corroborado pelo aresto
do c. STJ a seguir
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal ( AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Primeira Turma, DJe de 24/11/2022). 2. Hipótese em que
a pretensão da parte agravante foi acolhida quando do julgamento monocrático dos embargos de declaração, não havendo sucumbência em relação ao ponto do seu inconformismo, devendo ser reconhecida a ausência de interesse recursal.
3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2265644 MS 2022/0390590-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023)

Assim, considerando que o interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso,
o não conhecimento parcial do recurso é medida que se impõe.

3- MÉRITO

Trata
m
-se de recursos de apelação interpostos por
(1) Rubiene Brandine Ventorim, Maria da Penha Meneguel Damaceno e Joaber Silva Damasceno, (2) KR Transportes e Logística Ltda. e (3) Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
,
contra
a
r.
sentença de ID n.º 7722664, proferida pelo
d.
juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/
ES
, Comarca
da Capital,
que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de: (a) R$ 2.875,00 (dois mil oitocentos e setenta e cinco reais) por danos materiais relativos às despesas com funeral; (b) pensão mensal no valor de 1,6 salários-mínimos em favor de Rubiene Brandine Ventorim; e (c) R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor a título de danos morais.

Nas razões recursais apresentadas pelo
s Autores (ID. 7722666),

os recorrentes
alegam, em síntese, que
o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente para compensar o sofrimento experimentado e para cumprir a função punitiva e pedagógica da indenização.
Po
r tais razões
requerem a majoração dos danos morais para R$150.000,00
para cada um dos autores
(companheira, mãe e pai
da vítima
)
.

A
apelante
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros (ID. 7722667)
, alega que:
(I) sua responsabilidade deve ser limitada estritamente aos valores definidos na apólice
(R$120.000,00)
, e que não é cabível a fixação de valores adicionais por danos morais e materiais fora desses limites; (II) é ilegítima para figurar no polo passivo, pois sua obrigação é de reembolso apenas ao segurado, e não diretamente aos autore
s; (iii) não deve ser responsabilizada pelo pagamento a título de pensão em favor da esposa; (iv)
o valor dos vencimentos da vítima
que embasam a pensão
não foram demonstrados;

(v)
a pensão deve ser limitada a 65 anos de i
d
ade.
Assim, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões
apresentadas pelo Bradesco Auto/re Companhia de Seguros
no evento ID n.º 7722668
e 8339074,
nas quais pugna pelo desprovimento do
s
recurso
s
.

Contrarrazões
apresentadas pelos autores
no evento ID n.º 7722672,
pugna
ndo
pelo desprovimento dos recursos.

Não sendo conhecido o recurso de KR Transportes e Logística Ltda. e estando preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dos autores e, parcialmente, da seguradora, passo à análise de suas razões recursais.

Extrai-se dos autos que Rubiene Brandine Ventorim, Maria da Penha Meneguel Damaceno e Joaber Silva Damasceno ajuizaram a presente ação de indenização por danos materiais e morais contra a empresa KR Transportes e Logística Ltda. e sua seguradora Bradesco Seguros S/A, alegando que no dia 21/06/2018 o companheiro da primeira demandante e filho da segunda e terceiro requerentes, trafegava com seu caminhão em sua mão de direção na BR 101 no sentido Guarapari/ES x Vitória/ES, quando fora abalroado pelo veículo que vinha no sentido contrário e repentinamente invadiu a contramão de direção.

Afirmam que o acidente de trânsito resultou no falecimento do Sr. Joabe Meneguel Damasceno e que foi causado pela culpa exclusiva do preposto da empresa KR Transportes, sendo a seguradora Bradesco responsável pela cobertura do veículo causador do acidente.

Ao julgar parcialmente procedente a demanda, o magistrado afirmou que o boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos em juízo comprovam que a responsabilidade exclusiva pelo acidente recai sobre o preposto da empresa, razão pela qual condenou as rés a indenizarem os autores por danos materiais e morais.

A culpa exclusiva do preposto da empresa é incontroversa nos autos e não restou devolvida a essa instância recursal, de modo que passa-se a análise da insurgência recursal quanto à possibilidade de responsabilização da seguradora para arcar com a indenização e os valores dela decorrentes.

3- DA
POSSIBILIDADE DE
RESPONSABILIZAÇÃO

DA SEGURADORA

A seguradora, inicialmente, defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que o reembolso da apólice seria devido exclusivamente ao segurado, e não aos autores da ação.

Nesse sentido, cabe destacar que a
Súmula 529
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que:
“No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.”

A referida súmula esclarece que a ação não pode ser ajuizada exclusivamente contra a seguradora. Contudo, esse não é o caso dos autos, pois a presente ação de indenização por acidente de trânsito foi movida tanto contra o segurado, apontado como causador do dano, quanto contra a seguradora, responsável p
elo
contrato de seguro.

Assim, sendo a ação ajuizada contra o causador do acidente e a seguradora, ambos podem compor o polo passivo da demanda, permitindo o pleno exercício da defesa quanto à imputação de responsabilidade civil.

Nesse
mesmo
sentido
são os julgados dos Tribunais pátrios
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. DISPENSA DO SEGURADO NO POLO PASSIVO. CASO CONCRETO. DISTINGUISHING DA SÚMULA 529/STJ E DO TEMA 471 DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP 962230/RS). ILEGITIMIDADE PASSIVA. CREDOR FIDUCIÁRIO DE VEÍCULO SALVADO. DEMANDA DE RESPONSABILIDADE CIVIL ENTRE TERCEIRO E SEGURADORA. SEGURO. INDENIZAÇÃO AO TERCEIRO. VEÍCULO ALIENADO. CONTRATO. CONDIÇÕES GERAIS NÃO OBRIGAM TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO QUE QUITARIA O CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SITUAÇÃO DE PERPLEXIDADE
No seguro de responsabilidade civil facultativo, a obrigação da seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, a qual, de regra, não poderá ser reconhecida em demanda na qual este não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa. A razão é possibilitar à seguradora a plena defesa da imputação da responsabilidade civil, incluindo na lide o segurado que a auxiliará na prova das excludentes.
Se for incontroversa a responsabilidade civil, desnecessária será a integração da lide pelo segurado causador do dano, realizando-se o distinguishing da súmula 529/STJ e do tema 471 dos recursos repetitivos. (TJ-MG - AC: 00225748120178130002 Abaeté, Relator: Des.(a) Cabral da Silva, Data de Julgamento: 05/02/2019, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO QUE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. INSURGÊNCIA DA RÉ.
DEMANDA INTENTADA CONTRA O PROPRIETÁRIO E CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO. POLO PASSIVO NÃO COMPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 529 DO STJ. LEGITIMIDADE EVIDENCIADA.
PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5011931-32.2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Izidoro Heil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 04-06-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5011931-32.2024.8.24.0000, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Terceira Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 04/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. POLO PASSIVO COMPOSTO POR SEGURADO APONTADO COMO CAUSADOR DO DANO E A SEGURADORA OBRIGADA CONTRATUALMENTE. EXCLUSÃO DESTA ÚLTIMA. INVIABILIDADE. SÚMULA 529 DO STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A Súmula 529, do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que “no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano”, sendo hipótese diversa, a situação do ajuizamento de ação de indenização por acidente de trânsito contra o segurado apontado como causador do dano e contra a seguradora obrigada por contrato de seguro, como nos presentes autos.
2. Este eg. Tribunal de Justiça tem-se posicionado no sentido de que o exame de eventual arguição de ilegitimidade passiva, com base na teoria da asserção, deve ser examinado à luz das afirmações deduzidas na própria petição inicial. 3. Recurso conhecido e provido para que a seguradora permaneça no polo passivo da ação principal. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50061649120238080000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 01/12/2023)

Dito isso, não estando a seguradora exclusivamente no polo passivo, ela é parte legítima para figurar na demanda de indenização, sendo obrigada a reparar o dano causado dentro dos limites do contrato firmado com o segurado.

4- DA PENSÃO EM FAVOR DA
COMPANHEIRA
DA VÍTIMA

O d. magistrado de primeiro grau
condenou a empresa e a seguradora, solidariamente, ao pagamento de uma pensão mensal à primeira demandante no valor de 1,6 salários-mínimos, a ser paga desde o evento danoso até a data em que a vítima completaria setenta anos de idade.

A seguradora argumenta que não deve ser responsabilizada pelo pagamento, cabendo essa obrigação apenas ao segurado. Subsidiariamente, alega que os rendimentos da vítima não foram devidamente comprovados, requerendo que a pensão seja reduzida e limitada até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade.

No presente caso, restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do preposto da empresa e o óbito (dano), sobretudo porque o condutor confessou em juízo ter invadido a contramão de direção. Dessa forma, evidencia-se o dever de reparação por parte do causador do acidente,
nos termos do art. 927, do Código Civil
2
.

N
os termos do art. 948 do Código Civil, em caso de
morte
, a indenização inclui, sem prejuízo de outras reparações:

“
I - o pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família; II - a prestação de alimentos às pessoas a quem o falecido devia sustento, considerando-se a duração provável de sua vida”.

Desse modo, o dano material se consubstancia no pensionamento da viúva, que tinha no falecido o provedor do lar e que continuaria a ser, presumivelmente, se não fosse o repentino acidente. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA SEGURADORA. PENSIONAMENTO POR MORTE. INCLUSÃO. GARANTIA DE DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO PATRIMONIAL DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO. [...] 4. No seguro de responsabilidade civil facultativa, a garantia de danos materiais cobre, para o segurado, todos os prejuízos que causou relacionados aos bens patrimoniais de terceiros. Por outro lado, a garantia de danos corporais relaciona-se a ferimentos, lesões ou morte de terceiros, abrangendo gastos com serviços hospitalares e funerários. 5.
A pensão mensal por ato ilícito possui como justificativa a necessidade de manutenção da pessoa que dependia economicamente da outra, vitimada em acidente. É dizer,

o pensionamento se relaciona com o patrimônio material que os dependentes recebiam periodicamente do provedor e iriam presumivelmente receber se não fossem privados repentinamente pelo acidente, não estando circunscrito, portanto, à higidez física em si da vítima.
6. A pensão mensal é verba agregada aos danos materiais (lucros cessantes), devendo ser incluída na garantia securitária RCF - Danos Materiais, afastando-se da definição afeta à cobertura de danos corporais (RCF - Danos Corporais). 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.809.185/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Para analisar a responsabilidade da seguradora, cabe observar que a pensão vitalícia possui natureza de reparação patrimonial, pois visa compensar a perda econômica sofrida pela requerente, uma vez que seu companheiro, falecido em decorrência do acidente, era o provedor do lar.

Sendo a pensão uma forma de reparação patrimonial, a responsabilidade da seguradora necessariamente se estende à cobertura dos danos materiais, considerando que a finalidade da apólice de seguro é assegurar a recomposição do patrimônio daquele que sofreu o prejuízo, no presente caso, a companheira da vítima do acidente de trânsito causado pelo segurado.

Ao compensar a diminuição de renda ou a perda de sustento futuro, a pensão vitalícia se insere claramente na categoria de danos materiais,
visto que está inserida
“
na garantia securitária RCF - Danos Materiais, afastando-se da definição afeta à cobertura de danos corporais (RCF - Danos Corporais)”.
(AgInt no REsp n. 1.809.185/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020.)
,

Uma ve
z que a apólice do segurado prevê a
cobertura
por danos materiais, a seguradora deverá arcar com os valores ora fixados
até o limite contratado.

Nesse
mesmo
sentido
são os julgados dos Tribunais pátrios
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE SEGURO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE FIXOU QUE AS DESPESAS COM PENSIONAMENTO DEVEM TAMBÉM SER INCLUÍDAS NA COBERTURA ESTABELECIDA A TÍTULO DE DANOS CORPORAIS. CABIMENTO DO AGRAVO. ROL DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. ALEGA A PARTE SER INCABÍVEL A SOMA DAS COBERTURAS DANOS MATERIAIS E CORPORAIS PARA PAGAR DESPESAS MÉDICAS E PENSIONAMENTO, BEM COMO NÃO PROCEDE A FIXAÇÃO DE CORREÇÃO E JUROS DE MORA SOBRE A COBERTURA DA APÓLICE, POIS SEQUER HOUVE SENTENÇA NA ORIGEM. PLEITEOU QUE A SOMATÓRIA DAS COBERTURAS DOS DANOS MATERIAIS E CORPORAIS PARA ABRANGER A VERBAS INDENIZATÓRIAS CONTRARIA O CONTRATO DE SEGURO, O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E A NORMA DE REGÊNCIA. TESES ACOLHIDAS. NO QUE SE REFERE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS COMO TAMBÉM DA PENSÃO MENSAL FIXADA É ENTENDIMENTO DESTA CORTE QUE DEVEM SER DESCONTADOS DA RUBRICA PREVISTA NA APÓLICE PARA DANOS MATERIAIS, E NÃO CUMULADOS COM A COBERTURA PARA DANOS CORPORAIS COMO RESTOU ASSENTADO NA DECISÃO OBJURGADA. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADA. REJEIÇÃO DO PEDIDO. DECISÃO A QUO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte que o reembolso das despesas médicas como também da
pensão mensal fixada, devem ser descontados da rubrica prevista na apólice para danos materiais, e não cumulados com a cobertura para danos corporais.
[...]
(TJ-SC - AI: 50730384820228240000, Relator: Silvio Dagoberto Orsatto, Data de Julgamento: 24/08/2023, Primeira Câmara de Direito Civil, publicado em 24/08/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – DANOS MORAIS CONCEDIDOS – COBERTURA NA APÓLICE – DANOS CORPORAIS QUE INCLUEM DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DA APÓLICE – SÚMULA Nº 402 DO STJ –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – ENQUADRAMENTO DA PENSÃO POR MORTE COMO DANOS MATERIAIS
– QUESTIONAMENTO ESCLARECIDO – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
[...]
“
A previsão de cobertura de danos corporais em apólice de seguro abrange a indenização dos danos morais, por serem estes espécie daqueles, ademais, inexiste na apólice a exclusão de forma expressa, conforme estabelece a Súmula 402 do STJ”
(Ap 47499/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)
“Como a pensão vitalícia possui natureza material, a responsabilidade da seguradora estende-se também à cobertura referente aos danos materiais, porquanto assim se enquadra o pensionamento.”
(4ª CC, AI nº 5037934-51, Rel. Dr. Delintro Belo de Almeida Filho, Dje de 05/10/2018) (TJ-MT - AC: 00001578020138110051 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/11/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/02/2020)

Dito isso, a
seguradora está, portanto, obrigada a arcar com o valor da condenação, conforme a apólice anexada aos autos, que prevê cobertura para danos materiais, a qual inclui a pensão mensal, respeitada a limitação estabelecida no contrato de seguro.

Quanto ao valor fixado em primeira instância a título de pensão mensal, verificou-se que a companheira da vítima argumentou que o falecido recebia aproximadamente R$ 7.000,00 mensais, anexando aos autos os documentos de fls. 59/85 com o objetivo de demonstrar tal rendimento.

Os documentos apresentados indicam que o
de cujus
exercia atividade de frete como autônomo, conforme comprovado por meio de notas fiscais e recibos simples. Esses documentos mostram que, nos cinco meses que antecederam o acidente, ele obteve uma renda média de R$ 6.362,97 (seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos), conforme abaixo discriminado:

Em março de 2018 (fls. 60, 61, 63 e 71), recebeu R$ 4.184,00 (quatro mil cento e oitenta e quatro reais);

Em abril de 2018 (fls. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 74), recebeu R$ 11.349,88 (onze mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos);

Em maio de 2018 (fls. 72, 73, 75, 76 e 77), recebeu R$ 4.435,86 (quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos);

Em junho de 2018 (fls. 78, 80 e 82), recebeu R$ 5.444,03 (cinco mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e três centavos);

Em julho de 2018 (fls. 81, 84 e 85), recebeu R$ 6.401,08 (seis mil quatrocentos e um reais e oito centavos).

No entanto, verifica-se que esse valor representa a renda bruta da vítima, não sendo produzidas provas quanto aos custos com manutenção, combustível, aluguel ou financiamento (eventuais) e reparos rotineiros do veículo utilizado para o transporte.

O d. magistrado de primeiro grau, então, estimou o custo em aproximadamente 50% (cinquenta por cento), considerando razoável afirmar que o falecido auferia uma renda média de R$ 3.181,45 (três mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos), o que corresponde a 2,4 salários-mínimos, como parâmetro para a fixação da pensão da companheira da vítima.

Quanto a esse ponto, verifico que a autora cumpriu seu dever de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), juntando aos autos provas de que a vítima auferia renda utilizada para a sobrevivência da família. Por outro lado, a seguradora não produziu provas da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), sendo certo que poderia ter requerido a produção de provas para fundamentar os custos médios de manutenção do veículo ou outros elementos pertinentes.

Observa-se, ainda, que a estimativa de custos utilizada pelo douto magistrado de primeiro grau encontra-se, inclusive, acima da média fixada pelos Tribunais pátrios, devendo ser mantida em razão da ausência de recurso dos autores quanto a esse ponto. É o que se verifica:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] LUCROS CESSANTES. CAMINHÃO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE CARGAS. PRIVAÇÃO DE SEU USO QUE GERA PRESUNÇÃO DE PERDA DE FATURAMENTO.
NOTAS DE FRETES ACOSTADAS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM OS VALORES AUFERIDOS PELO VEÍCULO NOS TRÊS MESES ANTERIORES AO SINISTRO. SENTENÇA QUE FIXOU A MÉDIA DO LUCRO OBTIDO, JÁ DESCONTANDO 30% A TÍTULO DE CUSTOS OPERACIONAIS. VALOR ACERTADO.
ADEMAIS, LUCRO CESSANTE QUE DEVE SER RESSARCIDO AINDA QUE A EMPRESA AUTORA POSSUA FROTA RESERVA. II - o simples fato de uma empresa rodoviária possuir frota de reserva não lhe tira o direito aos lucros cessantes, quando um dos veículos sair de circulação por culpa de outrem, pois não se exige que os lucros cessantes sejam certos, bastando que, nas circunstâncias, sejam razoáveis ou potenciais." [...] (MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA RELATOR, 17/03/2015). [...] (TJ-SC - AC: 03085034920158240039 Lages 0308503-49.2015.8.24.0039, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 18/08/2020, Quinta Câmara de Direito Civil)

Acidente de trânsito em rodovia. Caminhão (Mercedes-Benz) dirigido pelo réu que abalroa outro caminhão (Mercedes-Benz LS 1935), de propriedade da empresa autora (motorista Rafael), na lateral traseira. Ação indenizatória por lucros cessantes. R. sentença de parcial procedência. Apelo só do requerido.
Lucros cessantes plausíveis. Contexto probatório que demonstra a média diária auferida pelo caminhão da demandante. Necessário, contudo, o abatimento de 30% referente ao custo operacional do veículo.
Dá-se parcial provimento ao recurso da acionante.
(TJ-SP - AC: 00071551320108260161 SP 0007155-13.2010.8.26.0161, Relator: Campos Petroni, Data de Julgamento: 20/03/2018, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2018)

RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE A CULPA PELO ACIDENTE FOI EXCLUSIVAMENTE DO CORRÉU SEGURADO.
AJUSTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELOS LUCROS CESSANTES, EM CUJA APURAÇÃO
DO VALOR DEVIDO DEVERÁ SER DESCONTADO O PERCENTUAL DE 30% A TÍTULO DE DESPESAS OPERACIONAIS.
INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC, EM SUBSTITUIÇÃO À APLICAÇÃO DE JUROS LEGAIS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Recurso de apelação parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10117806120218260008 SP 1011780-61.2021.8.26.0008, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 01/07/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE ENTRE VEÍCULOS. LUCROS CESSANTES. PROVA DOS VALORES AUFERIDOS. FRETE DE CARGAS RODOVIÁRIAS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. ABATIMENTO DOS CUSTOS OPERACIONAIS. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. TERMO DE QUITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. COBERTURA DOS DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA.[...] 2. Mantém-se a condenação pelos danos materiais a título de lucros cessantes, cujo quantum deverá ser aferido em posterior fase de liquidação, em conformidade com os parâmetros aptos a apurar o rendimento mensal médio líquido do requerente com a atividade econômica que habitualmente exercia antes do acidente descrito. 3.
Definido o rendimento bruto, devem ser abatidos os custos operacionais para o desempenho da atividade (30%), a fim de se obter o valor líquido,
assim como se mantém a indenização por danos morais, além de se reconhecer a responsabilidade solidária da seguradora. Apelação cível parcialmente provida. (TJ-GO : 02113989120128090137, Relator: Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, Data de Julgamento: 07/04/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/04/2020)

Diante disso, revela-se razoável a manutenção da sentença no que tange aos custos operacionais para o desempenho da atividade, fixados em 50%. Considerando que o rendimento bruto da vítima era de R$ 6.362,97 e, após o abatimento dos custos operacionais (50%), obtém-se o valor líquido de R$ 3.181,45 (três mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos), o que correspondia, à época da sentença, a 2,4 salários mínimos.

Fixado tal ponto, há que se manter, ainda, a redução de 1/3 (um terço) da referida quantia, uma vez que, segundo o entendimento do c. STJ, é presumível que essa quantia seria desembolsada para manutenção da própria vítima e não pode ser repassada para seus dependentes, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSIONAMENTO. FIXAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O posicionamento adotado no acórdão recorrido coincide com a orientação desta Corte Superior de que
o pensionamento mensal deve corresponder a 2/3 da remuneração da vítima, pois presume-se que 1/3 seria destinado às despesas pessoais do de cujus.
Portanto, é inafastável o óbice previsto na Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 904.898/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017)

Assim, deve ser mantida a condenação da seguradora ao pagamento de pensão mensal à companheira da vítima, no valor correspondente a 2/3 de 2,4 salários-mínimos, ou seja,
1,6 salários-mínimos.

Com relação ao termo final do pagamento da pensão, é cediço que esta acompanha a expectativa de vida do
de cujus
, e, seguindo o entendimento jurisprudencial do c. STJ
“o termo final do pensionamento a data em que a vítima fatal completasse 70 anos, isto em razão dos dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro”
.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 784824 SP 2015/0234348-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Dessa forma, mantém-se o pensionamento a ser pago pela seguradora desde a data do evento danoso até a data em que o
de cujus
completaria
70 anos de idade
, respeitado o limite do valor contratado a título de danos materiais, cabendo à empresa
KR Transportes e Logística Ltda
arcar com o montante excedente.

5- DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS

Os Recorrentes Rubiene Brandine Ventorim, Maria da Penha Meneguel Damaceno e Joaber Silva Damasceno, sustentam que
o valor arbitrado a título de danos morais
em primeiro grau (R$25.000,00)
é insuficiente para compensar o sofrimento experimentado
pela
perda de um ente querido em circunstâncias trágicas.

No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a indenização possui caráter punitivo, pedagógico e compensatório, objetivando não apenas desestimular a reiteração do ato lesivo, mas também reparar o dano sofrido pela vítima. O valor arbitrado deve ser analisado conforme as particularidades de cada caso concreto, de forma a evitar tanto o enriquecimento ilícito de uma das partes quanto o afastamento do caráter pedagógico da medida.

No presente caso, considerando a singularidade da perda sofrida por cada um dos apelantes — seja pela recorrente Rubiene, que perdeu o companheiro com quem convivia há oito anos, seja pelos recorrentes Maria da Penha e Joabe, pela perda de um jovem filho de apenas 28 anos —, deve-se majorar a indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada recorrente. Essa majoração busca compensar adequadamente a dor ocasionada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem fixado a indenização por danos morais em patamar superior ao fixado na r. sentença de primeiro grau, o que também justifica uma reavaliação do valor arbitrado. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL. MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]. III.
É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito.
Precedentes do STJ. IV.
A indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada (cônjuge e filho da de cujus), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.
VII. Recurso conhecido e improvido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0000620-58.2013.8.08.0066 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 12/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CÔNJUGE E GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSÃO DEVIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. LIMITAÇÃO À COBERTURA POR DANOS CORPORAIS INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE FAVORECER O CONSUMIDOR. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA SEGURADORA A PARTIR DA CITAÇÃO DELA. [...]. 3. -
Tratando-se de morte de ente familiar em decorrência de acidente de trânsito é razoável o arbitramento da indenização por dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069120070680, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

Dessa forma, majoro a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada recorrente, a ser suportada pela seguradora até o limite estabelecido no contrato. Caso o valor ultrapasse os limites contratados, a responsabilidade recairá exclusivamente sobre a empresa segurada.

6- CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
NÃO CONHE
ÇO
do recurso de KR Transportes e Logística Ltda.

ante a sua intempestividade.

CONHEÇO
PARCIALMENTE do
recurso de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
e na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.

M
ajoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

CONHEÇO do

recurso
de
Rubiene Brandine Ventorim, Maria da Penha Meneguel Damaceno e Joaber Silva Damasceno
e
Dou-
lhe
parcial provimento
para reformar a sentença, majorando a indenização por danos morais para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada
recorrente
, a ser suportada pela seguradora até o limite estabelecido no contrato. Caso o valor ultrapasse os limites contratados, a responsabilidade recairá exclusivamente sobre o segurado.

M
ant
enho
a sentença em seus demais termos.

É como voto.

1
(MOREIRA, José Carlos Barbosa,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, volume V, Editora Forense, 7ª edição, Rio de Janeiro, 1998, página, 295.)

2
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (Vide ADI nº 7055) (Vide ADI nº 6792)

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.